Tribunal: TJBA
Processo: 8156211-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156211-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
NEY MENESES SILVA LOPES, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI

APELADO: VITORIA DO VALE SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Cartão BRB S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação de cartão de crédito foi regularmente comprovada pela instituição financeira; (ii) se a negativação do nome da consumidora foi legítima; e (iii) se há dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida.

III. Razões de decidir

A instituição financeira não comprovou adequadamente a regularidade da contratação, apresentando apenas documentos unilaterais de sistema interno, sem contrato assinado ou elementos probatórios suficientes para demonstrar que foi efetivamente a autora quem contratou os serviços.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), configurando-se falha na prestação do serviço ao permitir constituição de débito sem lastro contratual válido, caracterizando nexo causal com a negativação indevida.

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, não se aplicando a Súmula 385 do STJ por ausência de anotação desabonadora preexistente legítima.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 435, 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8156211-07.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
CARTAO BRB S/A
e como apelado
VITORIA DO VALE SANTOS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida , CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos exatos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA